Tribunal: TCU
Processo: 008.820/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Rio+Bossa - documentário seriado para exibição em TV paga (no da TCE no sistema: 55/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6768/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema - Ancine contra a empresa Vitória-Régia Produções Ltda. e suas sócias dirigentes, Ana Cristina Monteiro Medeiros e Fernanda de Oliveira Castro Correa, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Contrato de Investimento DG - 00.102 (peça 3), firmado com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE para custeio do projeto cultural intitulado "Rio+Bossa" (peça 1). Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, conforme análise da AudTCE, houve o transcurso de prazo superior a três anos entre a emissão do Relatório de Acompanhamento FSA no 969- E/2020/SEF/SFO/FT-SFO, em 2/11/2020, e da Notificação AGCUR/GEOPE 2024/00142, em 15/8/2024, configurando a prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 8o da citada Resolução-TCU 344/2022; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), que corroboram a ocorrência da prescrição intercorrente e a impossibilidade de exigir o débito apontado nos autos ou de aplicar sanção às responsáveis; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 41 às responsáveis e à Ancine. 1. Processo TC- Processo 008.820/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Cristina Monteiro Medeiros (XXX.492.237-XX); Fernanda de Oliveira Castro Correa (XXX.173.947-XX); Vitória-Régia Produções Ltda. (13.171.263/0001-05). 1.2. Unidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.